Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-38.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Concurso público para a investidura no cargo de Monitor - Pretensão da Autora à declaração de nulidade do ato administrativo que a declarou inapta, bem como determinar que a Municipalidade promova a sua imediata integração no cargo para o qual foi nomeada - Sentença de parcial procedência para afastar o exame admissional que considerou a Autora inapta com determinação

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Concurso público para a investidura no cargo de Monitor - Pretensão da Autora à declaração de nulidade do ato administrativo que a declarou inapta, bem como determinar que a Municipalidade promova a sua imediata integração no cargo para o qual foi nomeada - Sentença de parcial procedência para afastar o exame admissional que considerou a Autora inapta com determinação de imediata integração no cargo para o qual foi nomeada - Insurgência da Municipalidade - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 37, da LF no 13.146/15 - Laudo médico pericial que atestou a aptidão laboral com restrições da autora - Sentença mantida.
Recurso não provido.